Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-12.1997.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVANO DE ASSIS, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS
HUMBERTO MORBECK SILVA E OUTRA(s)
IDALICIO FRANCISCO DA SILVA

Número do Protocolo: 2572/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO CONSTITUCIONAL — ESPAÇO PÚBLICO — DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EDIFICADA NO IMÓVEL ILEGALMENTE ALIENADO — SENTENÇA RATIFICADA.
O direito ao espaço público reside no núcleo dos incisos XV e XVI do artigo 5o da Constituição Federal. Assim, por meio da interpretação dos direitos à livre locomoção e liberdade de reunião, tem-se o acesso ao espaço público como prerrogativa de todos os cidadãos.
Além disso, o espaço público guarda íntima relação com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, relacionado em sua concepção artificial, atinente às relações urbanas e ao conceito de cidade.
Se cometidas arbitrariedades em prejuízo do espaço público, como se denota, há a possibilidade de ingerência judicial para que o direito ao espaço público seja efetivado, cabendo aos órgãos com legitimidade para propor Ação Civil Pública, relacionados no artigo 5o da Lei 7.347/85, promover a defesa de tais interesses em juízo.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVANO DE ASSIS, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS
HUMBERTO MORBECK SILVA E OUTRA(s)
IDALICIO FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Público n. 0000017-12.1997.8.11.0082 (Código 2572) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB, Idalício Francisco Da Silva E Maria Mazarelo Da Silva, objetivando a condenação dos últimos requeridos na obrigação de fazer, consistente na demolição da construção que edificaram no imóvel ilegalmente alienado pela primeira requerida, bem como a nulidade das escrituras representativas dos atos jurídicos de alienação e, consequentemente, o cancelamento dos registros públicos.
Ressai dos autos que o MP/MT propôs a presente ação no ano de 1990, após tomar conhecimento que a primeira requerida alienou área pública destinada a construção de uma praça, bem de uso comum do povo aos requeridos Idalício Francisco da Silva que por sua vez alienou a Maria Mazarelo da Silva.
Após a devida instrução processual a sentença foi julgada procedente condenando os requeridos Idalício Francisco da Silva e Maria Mazarelo da Silva na obrigação de fazer, consistente na demolição da obra edificada no imóvel – objeto da lide, e retirada dos escombros, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da decisão, bem como declarou nulas as escrituras representativas dos atos jurídicos de alienação e consequentemente o cancelamento dos registros públicos (fls. 208/215).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (fls. 731/734).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Público n. 0000017-12.1997.8.11.0082 (Código 2572) proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB, Idalício Francisco da Silva e Maria Mazarelo Da Silva, que condenou os últimos requeridos na obrigação de fazer, consistente na demolição da construção que edificaram no imóvel ilegalmente alienado pela primeira requerida, bem como a nulidade das escrituras representativas dos atos jurídicos de alienação e, consequentemente, o cancelamento dos registros públicos.
O ato sentencial não merece reforma.
Isto porque, restou comprovado que o Estado de Mato Grosso doou à COHAB uma área total de 1.506.006 metros quadrados, localizada na Zona Urbana de Cuiabá, que foi destinado à construção de moradias para pessoas de baixa renda. O projeto apresentado pela COHAB foi apresentado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, onde constava a construção de 2.658 unidades residenciais, 02 escolas, 04 centros comunitários e a previsão de traçado de linhas de acesso, logradouros públicos e também a existência das “áreas verdes”.
Após a construção, todavia, a COHAB, por meio de escritura pública, alienou parte da área – 770,40 metros quadrados -, que estava destinada à uma praça pública, ao requerido Idalício Francisco da Silva, que, por sua vez, alienou-a para Maria Mazarelllo Silva Coutinho, também por escritura pública.
Com esse quadro o Ministério Público, alegou não ter a COHAB direito de dispor da área, o que, consequentemente, também compromete a alienação entre terceiros.
A parte requerida sustentou em sua defesa a alteração do projeto com a anuência do Poder Público, mas não teve êxito em comprovar que nesta alteração estava prevista a nova destinação da área em questão.
Ressai dos autos, que na área pública, foi edificada uma lanchonete, ou seja, é a evidência do uso por particular, explorando atividade comercial, em área legalmente pública.
Logo, é de fácil percepção o desvio de finalidade do bem público doado pelo Estado de Mato Grosso à COHAB, que, em detrimento da qualidade de vida da população que se utilizaria da praça, a requerida privatizou o imóvel, para o particular.
A fundamentalidade do direito ao espaço público reside no núcleo dos incisos XV e XVI do artigo 5o da Constituição Federal. Assim, por meio da interpretação dos direitos à livre locomoção e liberdade de reunião, tem-se o acesso ao espaço público como prerrogativa de todos os cidadãos.
Além disso, o espaço público guarda íntima relação com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, relacionado em sua concepção artificial, atinente às relações urbanas e ao conceito de cidade.
Desta forma, a Constituição Federal prevê o capítulo da política urbana em seus artigos 182 e 183, onde estabelece diretrizes gerais que devem ser observadas no cenário urbanístico.
Sobre a finalidade administrativa, tem-se como prerrogativa dos agentes públicos primarem pelo fim maior dos espaços públicos, sob pena de revogação de um ato administrativo. Nos dizeres de José dos Santos CARVALHO FILHO, “finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público”.
Não se pode deixar de atender aos fins a que o ato administrativo se propôs. No caso das áreas verdes e praças, há de se observar, sempre, a finalidade de tais bens, atendendo ao bem-estar comum.
Desse modo conclui-se que a área em questão, indubitavelmente, integra o conceito de espaço público, bem de uso comum do povo.
Ademais por ser uma área destinada para uso comum do povo é insuscetível de desafetação. Sobre ela não pode haver alteração da destinação em qualquer hipótese, sendo incorporada ao patrimônio público. Não poderia, então, ainda que sob a alegação de propósitos benéficos, a COHAB alterar esta situação.
É neste sentido os comandos da Constituição do Estado de Mato Grosso, senão, vejamos:
Art. 300 A Política de Desenvolvimento Urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, atenderá ao Plano de Desenvolvimento das Funções Sociais da Cidade e ao bem-estar de seus habitantes.
Art. 301 No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:
I - política de uso e ocupação de solo que garanta:
a) controle de expansão urbana;
b) controle dos vazios urbanos;
c) manutenção de características do ambiente natural;
d) estudos permanentes do meio ambiente urbano, objetivando o monitoramento da qualidade de vida urbana;
II - organização das vilas e sedes distritais;
III - a urbanização, a regularização fundiária e o atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa renda;
IV - criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de utilização pública;
V - participação de entidades comunitárias na elaboração de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os problemas urbanos;
VI - eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física;
VII - adequação e ordenação territorial, incluindo a Integração das atividades urbanas e rurais;
VIII - integração, racionalização e otimização da infra-estrutura urbano-regional básica;
IX - melhoria da qualidade de vida da população.
Se cometidas arbitrariedades em prejuízo do espaço público, como se denota, há a possibilidade de ingerência judicial para que o direito ao espaço público seja efetivado, cabendo aos órgãos com legitimidade para propor Ação Civil Pública, relacionados no artigo 5o da Lei 7.347/85, promover a defesa de tais interesses em juízo.
Desse modo, a sentença é irretocável.
Com essas considerações, em reexame necessário RATIFICO o ato sentencial em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR